Tribunal: STF
Processo: AI 668400
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. As
   questões decididas pelo tribunal a quo, acolhendo o laudo
   pericial e fixando os honorários advocatícios e os juros
   moratórios, com observância do Código de Processo Civil, não
   viabilizam o recurso extraordinário, por se ater a espécie ao
   cuidado de matéria infraconstitucional.
2. As alegações de
   afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa
   e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação
   infraconstitucional, como na espécie vertente, não viabilizam o
   acesso a via recursal extraordinária. Precedentes.